Tribunal: TJPA
Processo: 0801317-56.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801317-56.2019.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS. ÔNUS DA PROVA. INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e remessa necessária em ação de cobrança ajuizada por B.A. Meio Ambiente Ltda. contra o Município de Abaetetuba, visando ao recebimento de valores referentes à prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, com fornecimento de veículos e equipamentos, decorrentes do contrato administrativo nº 20150218 e seu aditivo. O Juízo de 1º grau julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento de R$ 1.060.458,73, corrigidos e acrescidos de juros, além de honorários advocatícios fixados em 8%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou a efetiva prestação dos serviços objeto do contrato administrativo; (ii) estabelecer se o Município logrou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 373, I, do CPC/2015 atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito, e ao réu, conforme o inciso II, cabe comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

4.

A empresa autora apresentou documentos que comprovam a efetiva execução do contrato e a inadimplência do ente público.

5.

O Município, por sua vez, não apresentou elementos probatórios capazes de afastar a cobrança, limitando-se a alegar genericamente ausência de comprovação dos serviços.

6.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais confirma que, comprovada a execução contratual pela parte autora, incumbe ao ente público demonstrar o pagamento ou fato extintivo, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da Administração.

7.

O inadimplemento contratual por parte do Município caracteriza obrigação de pagar, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe ao autor demonstrar a execução dos serviços contratados, o que se satisfaz com a juntada de documentos comprobatórios idôneos.

2.

Incumbe ao Município comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

3.

A ausência de prova de pagamento pela Administração, diante da execução do contrato, caracteriza inadimplemento e gera a obrigação de pagar, evitando-se o enriquecimento sem causa do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I e II; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F (com redação da Lei nº 11.960/09); EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, AC nº 0043025-93.2010.8.04.0012, Rel. Des. Elci Simões de Oliveira, j. 12.08.2019; TJ-MG, AC nº 10024089370928001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 01.08.2019; TJ-PE, Remessa Necessária nº 3587060, Rel. Des. Luiz Carlos Figueiredo, j. 01.12.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e recurso de Apelação interposto por Município de Abaetetuba contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba que julgou procedente ação ordinária ajuizada por B.A. MEIO AMBIENTE LTDA.

Na origem, o autor alegou ser credor do réu pela quantia de R$ 1.309.868,02 (um milhão, trezentos e nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais e dois centavos), valor proveniente da prestação dos serviços de coleta e transporte com destinação final de resíduos sólidos (lixo doméstico), com fornecimento de veículos e equipamentos na sede e vilas do Município, obrigação lastreada no instrumento contratual nº 20150218, celebrado em 19/10/2015.

Sustentou que celebrou, após procedimento licitatório, com o ente municipal contrato pel
o período de 12 (doze) meses com
aditamento em 19/10/2016 em que se prorrogou o termo final para 19/10/2017.

Afirmou que o Município

se recusou a realizar os pagamentos correspondentes aos meses de fevereiro, março e abril 2017, conforme notas fiscais.

O Município apresentou contestação tempestiva em que alegou ausência de prova da prestação do serviço.

O Juízo de 1º grau julgou procedente a ação, com o seguinte dispositivo:

“(...)

Ante o exposto e fundamentado, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada por B.A. MEIO AMBIENTE LTDA em face do MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, condenando a Municipalidade ao pagamento do valor de R$ 1.060.458,73 (um milhão e sessenta mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), devidamente atualizado, à pessoa jurídica autora.

Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E, a contar da data em que deveria ter ocorrido o pagamento, e acrescidos de juros de mora a partir da citação, em patamar equivalente à taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art. 1-F da Lei 9.494/ 97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Tais critérios serão aplicáveis até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, com a recente entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, não cumulável com quaisquer outros índices, porque inclui, a um só tempo, o índice de correção e juros.

Por corolário, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Tendo em vista o disposto no artigo 85, § 3º, II, do Código de Processo Civil, condeno o Município de Abaetetuba a pagar honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais arbitro em 8 % (oito por cento) do valor da condenação, considerando os parâmetros do §2º do mesmo artigo.

Custas dispensadas, diante da isenção de que goza a Fazenda Pública.

(...)”

Em suas razões recursais, o apelante Município de Abaetetuba alega, em síntese, que a sentença merece reforma integral.

No mérito, assevera que não restou comprovada a efetiva prestação do serviço, por ausência de prova das alegações do apelado.

Por fim, pugna pela total improcedência do pedido inicial, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação, sustentando que a sentença deve ser mantida integralmente.

O Ministério Público se absteve de intervir por não vislumbrar interesse público relevante no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO.

No mérito, a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a condenação do ente municipal ao pagamento de débito decorrente do inadimplemento de contrato administrativo,
com montante de R$ 1.309.868,02 (um milhão, trezentos e nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais e dois centavos), valor proveniente da prestação dos serviços de coleta e transporte com destinação final de resíduos sólidos (lixo doméstico), com fornecimento de veículos e equipamentos na sede e vilas do Município, obrigação lastreada no instrumento contratual nº 20150218, celebrado em 19/10/2015.

Afirmou que
o munícipio se recusou a realizar os pagamentos correspondentes aos meses de fevereiro, março e abril 2017, conforme notas fiscais.

A análise detida da prova documental demonstra que o autor, ora apelado, se desincumbiu do ônus que lhe competia, no sentido de apresentar a prova da prestação dos serviços e da existência da dívida.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Como se vê, a parte autora juntou documentos comprobatórios dos fatos constitutivos de seu direito.

A seu turno, o Apelante não apresentou qualquer documento ou alegação hábil a desconstituir o direito do Apelado, limitando-se a alegar a ausência de provas da prestação do serviço.

Neste contexto, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015.

Neste sentido tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Requisitos formais. Ausência.
Ônus da prova. Pagamento. Fato extintivo. 1. Em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que motivou o monte da divida e a parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-AM - AC: 00430259320108040012 AM 0043025-93.2010.8.04.0012, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019). (Grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC -DESINCUMBÊNCIA.
Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovando a ré que efetuou parte do pagamento da quantia cobrada pelos autores, de rigor o seu decote do valor cobrado
. (TJ-MG - AC: 10024089370928001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) Grifos nossos.

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO. CRÉDITO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR
. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. 1. A demanda trata de cobrança em vista de cumprimento de obrigação contratual e não pagamento do total avençado, por parte da Administração Pública do Município de São João, vez que foi realizada a prestação dos serviços de transportes de estudante dentro do prazo avençado, restando o pagamento do valor de R$96.104,16 (noventa e seis mil cento e quatro reais e dezesseis centavos). 2. A parte autora comprovou a contratação dos serviços de transportes de estudante acostando contrato de nº 61/2012, devidamente assinado pelas partes em questão; pregão eletrônico nº 05/2012; ordem de serviço firmado pelo representante legal do município; notas fiscais emitidas relativas aos serviços prestados (fls. 10-55). 3.
Nenhuma dúvida quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado conforme documentação acostada aos autos, enquanto o Município demandado não trouxe aos autos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, inciso II do CPC
. 4. Uma vez cumprida a obrigação contratual por parte do particular e, não tendo o Município comprovado o devido pagamento, necessária se faz a procedência da cobrança ora realizada evitando-se enriquecimento sem causa do ente político, considerando que o mesmo não apresentou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito ora perseguido. 5. Negado provimento à Remessa Necessária.

(TJ-PE - Remessa Necessária: 3587060 PE, Relator: Luiz Carlos Figueiredo, Data de Julgamento: 01/12/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/01/2017) – Grifo nosso

Assim, não assistindo qualquer razão ao Apelante, deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, para manter a sentença na sua integralidade.

Honorários de sucumbência majorados para 12% do valor da condenação.

Sentença que se confirma em Remessa Necessária.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025